Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Consoante prescreve o artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.” Homologo, pois, o pedido de desistência formulado pelo Agravante em ID 59777913 para que surta os jurídicos e legais efeitos. Retire-se de pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 10 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator